Tribunal: STF
Processo: HC 223836
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-12-29
Data de publicação: 2022-12-29

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado contra decisão proferida pelo Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, do Superior Tribunal de Justiça, no HC 789.869/MG. 



    Consta dos autos, em síntese, que o paciente foi preso em flagrante, convertido em preventiva, pela prática do crime previsto no art. 171 c/c art. 14, II, do Código Penal. 



    Buscando a revogação da custódia, a defesa impetrou Habeas Corpus no Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, que denegou a ordem. 



    Colhe-se do voto condutor: 



    [...] constata-se que o MM. Juiz apontou a necessidade excepcional da medida, argumentando a gravidade concreta dos fatos, considerando, sobretudo, a reincidência do paciente e os indícios de que ele o outro paciente se deslocaram até a Cidade de Andradas com a finalidade específica de praticar o delito de estelionato com o “golpe do cartão premiado”. 



    A propósito, cite-se: 



    “(...) Os elementos contidos nos autos demonstram suficientemente a materialidade e a autoria dos crimes de estelionato contra idoso, ainda que na forma tentada. Demonstram, também, pelo menos em uma análise perfunctória, a materialidade e a autoria de associação criminosa. A soma das penas máximas, conforme mencionado pelo IRMP, é bem superior a quatro anos, de forma que é cabível a prisão preventiva. Prosseguindo, vejo que, apesar dos esforços da douta advogada, também estão presentes requisitos de natureza cautelar que tornam absolutamente necessária a decretação de prisão preventiva. Justifico. Mesmo sem ingressar na análise do mérito, forçoso é mencionar que, pelo menos em princípio, os autuados, juntamente com terceira pessoa ainda não totalmente identificada, vieram para Andradas especial e exclusivamente para praticarem crimes de estelionato ("golpe do cartão premiado"). (...) O autuado IGOR declarou que já foi preso em outra oportunidade e, embora não tenha narrado fatos semelhantes, tudo indica que, assim como seu comparsa EMERSON, também vinha praticando reiteradamente crimes de estelionato em diversas cidades. Nesse contexto, é evidente a reiteração de prática delitiva, o que agride fortemente a ordem pública. Conforme mencionado pelo IRMP, o ciclo deve ser interrompido, o que somente é possível com a decretação da prisão preventiva. Como argumento de reforço, consigno que os autuados não possuem raízes nessa Comarca, de forma que, apesar da promessa feita por intermédio da douta advogada, dificilmente retornariam para prestar contas à Justiça Criminal. Os propalados bons atributos pessoais (residência e emprego fixos), além de não estarem comprovados, não afastam a necessidade da prisão preventiva. Ademais, se estavam em dia de semana em cidade distante de suas residências, presume-se que não estavam trabalhando. A prisão preventiva realmente é medida extrema. Mas o presente caso envolve uma situação extrema e a única medida cautelar realmente capaz de interromper a prática dos reiterados crimes em diversas cidades é justamente a prisão preventiva. (...)” (doc. de ordem n° 06) 



    “(...) Com efeito, o autuado IGOR é reincidente, pois já tem condenação definitiva por infração ao art. 329 do CP (ID. 9629471887 — pág. 2), o que torna admissível a prisão preventiva, com fundamento no art. 313, II, do CPP.



    Os motivos de natureza cautelar são mais que evidentes e já foram demonstrados na decisão proferida na audiência de custódia. (...)” (doc. de ordem n° 13) 



     Observa-se, portanto, que as decisões hostilizadas estão devidamente fundamentadas, tendo sido demonstrada a excepcionalidade da prisão preventiva, inexistindo constrangimento ilegal em sua manutenção. 



    Na sequência, nova impetração, desta vez direcionada ao Superior Tribunal de Justiça, indeferida pelo Ministro relator, em decisão assim fundamentada: 



    No que tange aos indícios de autoria, oportunamente ressaltou a Corte de origem que, consoante destacado pelo Juízo singular, “pelo menos em princípio, os autuados, juntamente com terceira pessoa ainda não totalmente identificada, vieram para Andradas especial e exclusivamente para praticarem crimes de estelionato (‘golpe do cartão premiado’)” (fl. 49). 



    Sob tais premissas, concluo que “[o] Magistrado de primeiro grau, ao decretar a prisão preventiva, entendeu, com base nos elementos de prova disponíveis, estarem demonstrados indícios mínimos de autoria e prova da materialidade delitiva. Nesse contexto, é inadmissível o enfrentamento da alegação de negativa de autoria/participação no delito na via estreita do habeas corpus, ante a necessária incursão probatória, que deverá ser realizada pelo Juízo competente para a instrução e julgamento da causa” (HC n. 552.612/RJ, Rel. Ministro Joel Ilan Paciornik, 5ª T., DJe 23/3/2020, destaquei). 



    [...]



    Ademais, é imperioso frisar que, “analisando as CAC's do paciente (docs. de ordem n° 15, n° 18 e n° 19), verifica-se que se trata de pessoa reincidente” (fl. 68, destaquei). 



    A esse respeito, urge consignar que a jurisprudência desta Corte Superior é firme ao asseverar que “[i]nquéritos policiais e processos penais em andamento, muito embora não possam exasperar a pena-base, a teor da Súmula 444/STJ, constituem elementos aptos a revelar o efetivo risco de reiteração delitiva, justificando a decretação ou a manutenção da prisão preventiva” (RHC n. 68550/RN, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, 6ª T., DJe 31/3/2016, grifei). 



    Nesta ação, o impetrante alega, em suma, a ausência dos pressupostos autorizadores da prisão preventiva. Requer, assim, a concessão da ordem, para que seja revogada a prisão preventiva, com ou sem imposição de medidas cautelares diversas. 



    É o relatório. Decido. 



    No presente caso, incide óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça (HC 219.841-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 6/10/2022; HC 219.672-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 6/10/2022; HC 216.953-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 29/9/2022; HC 217.751-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 27/9/2022; HC 208.035-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 21/9/2022; RHC 213.550-AgR, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, DJe de 1º/9/2022; HC 216.979-AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 25/8/2022; HC 216.955-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 25/8/2022; HC 217.067-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 24/8/2022; RHC 214.783-AgR, Rel. Min. NUNES MARQUES, Segunda Turma, DJe de 4/8/2022). 



    De fato, o exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta CORTE (HC 211.364-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 24/8/2022; HC 172.384, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/2/2021; HC 180.895-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 18/6/2020; HC 262.350, Rel. p/ Acórdão: Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 30/8/2019). 



    Como bem apontado pelo Ministro LUIZ FUX, com base em diversos outros precedentes desta Primeira Turma, em regra, a flexibilização dessa norma implicaria afastamento do texto da Constituição, pois a competência deste SUPREMO TRIBUNAL, sendo matéria de direito estrito, não pode ser interpretada de forma ampliada para alcançar autoridades, no caso, membros de Tribunais Superiores, cujos atos não estão submetidos à apreciação do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (HC 181.447-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 21/5/2020). 



    Esta Primeira Turma vem autorizando, somente em circunstâncias específicas, o exame de habeas corpus quando não encerrada a análise na instância competente, óbice superável apenas em hipótese de teratologia (HC 216.951-AgR, Primeira Turma, DJe de 25/8/2022)) ou em casos excepcionais (HC 212.368-AgR, Primeira Turma, DJe de 25/4/2022), como bem destacado pela Ministra ROSA WEBER. 



    No particular, entretanto, não se apresentam as hipóteses de teratologia ou excepcionalidade. 



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS.



    Publique-se.



    Brasília, 29 de dezembro de 2022. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



                 Documento assinado digitalmente